Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. LEI 11.795/2008. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
1. O Juízo, como destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia e as que se pretende produzir não terão o condão de infirmar os fatos já demonstrados. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Comprovado o vício na formalização do negócio, diante da falsa promessa de rápida contemplação do consorciado, deve ser anulado o negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
4. A anulação do negócio diante da caracterização de erro substancial enseja a devolução do valor pago pelo consumidor de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.
5. Em que pese o mero inadimplemento contratual não caracterizar, isoladamente, dano aos direitos personalíssimos, afere-se, no caso, que a contratação de consórcio pelo autor, visando à aquisição da casa própria, por meio de subterfúgios que o induziram a erro, gerou angústia, aflição e frustração que ultrapassaram o mero inadimplemento contratual, e configura violação aos seus direitos de personalidade, configurando o dano moral.
6. Apelação conhecida e desprovida.